Tribunal: TJMT
Processo: 1040550-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040550-11.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO AD EXITUM. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 12.955,70 em favor do escritório autor, em razão da atuação em cinco execuções extrajudiciais não concluídas à época da revogação do mandato .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o valor da causa foi corretamente fixado por estimativa; (iii) determinar se houve julgamento extra petita diante da alegada prevalência do contrato ad exitum; (iv) verificar se é devido o arbitramento de honorários e se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientes as provas documentais constantes dos autos, nos termos do art. 370 do CPC.

4.

Em ações de arbitramento de honorários advocatícios, admite-se a fixação do valor da causa por estimativa, diante da impossibilidade de mensuração prévia do proveito econômico.

5.

A ausência de cláusula contratual específica para hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, §2o, da Lei 8.906/1994.

6.

A revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente impede o implemento da condição de êxito e gera o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

7.

O arbitramento dos honorários deve observar critérios de equidade, considerando a complexidade da causa, o tempo de atuação e a dedicação do profissional, conforme art. 85, §8o, do CPC.

8.

O valor fixado na origem revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, inexistindo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso NÃO provido.

Tese de julgamento
:

1.

A revogação imotivada do mandato em contrato ad exitum assegura ao advogado o direito à remuneração pelos serviços prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 292, 324, §1o, II, e 370; CC, arts. 129, 320 e 405; Lei 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.337.749/MS; STJ, REsp 782.873/ES; STJ, REsp 886.504/MG; STJ, REsp 1.139.630/SC; STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF; STJ, REsp 2.094.124/SC; TJMT, Apelação n. 1087843-06.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação n. 1042535-44.2025.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados e arbitrou os honorários devidos ao escritório autor no montante de R$ 12.955,70, correspondentes à atuação em cinco processos de execução extrajudicial que ainda pendiam de solução definitiva ao tempo da revogação do mandato.

Em suas razões recursais, o Banco apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, e por ausência de fundamentação individualizada. Argui, ainda, a inadequação do valor da causa e o julgamento
extra petita
, sob o argumento de que a sentença afastou o regime contratual sem que houvesse pedido revisional.

No mérito, defende a primazia do contrato escrito, o qual estabelecia um regime remuneratório híbrido com condição suspensiva de êxito não implementada. Destaca a existência de termos de quitação anuais, com renúncia expressa a valores anteriores a 31/12/2019, e pugna pela total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela drástica redução do
quantum
arbitrado, com limitação ao período não quitado.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026